Tribunal: TJES
Processo: 5000932-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000932-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LUIZ NUNES GONCALVES
AGRAVADO: JOSE LEONIDIO TARDIN e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000932-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ NUNES GONCALVES

AGRAVADO: JOSE LEONIDIO TARDIN, HELOIZA CORREA SANTOS TARDIN

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO MODENESE DUTRA - ES23664-A, CESAR BARBOSA MARTINS - ES12229
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111-A, MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - ES5113
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111-A, MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - ES5113

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIZ NUNES GONÇALVES
em face de r. decisão (cópia à fl. 66 do evento 2112434), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, na reconvenção apresentada em desfavor de
JOSÉ LEONÍDIO TARDIN
e
HELOIZA CORREA SANTOS TARDIN
na ação de nº 0029193-62.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido daquele de imissão na posse dos imóveis.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a pretensão do reconvinte/agravante não está suficientemente demonstrada e que a indisponibilidade de bens é suficiente para garantir eventual direito.

Salientou que reconvinte/agravante ajuizou ação perante a 11ª Vara Cível almejando justamente a imissão na posse, porém, desistiu da demanda, por isso, entendeu que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/07 do evento 2112274, em resumo, o agravante alega que:
(I)
exerce a profissão de músico e sofreu queda abrupta de renda com a pandemia da Covid-19;
(II)
vive em pequeno apartamento com irmão esquizofrênico de quem é curador;
(III)
“
após restar pacificada a indisponibilidade dos apartamentos objeto da procuração em causa própria, o ora Agravante fez pedido de imissão na posse dos imóveis, pois é justo que aguarde o resultado do processo na posse dos imóveis dada a probabilidade do seu direito e o risco de dano, como preceitua o art. 300 do CPC.
” (fl. 04); e que
(IV)
“
esses dois apartamentos são os únicos bens que o Agravante tem e foram obtidos a partir de permuta de casa que recebeu de herança dos seus falecidos pais. Aguardar por anos o trânsito em julgado do processo para obter a posse dos bens que são seus por direito significaria um grande dano e possivelmente o resultado não lhe seria útil, considerando sua já avançada idade
.” (fl. 05);

A culta Desembargadora Janete Vargas Simões, na decisão do evento 2123173, determinou a distribuição deste feito ao culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, dada a prevenção operada pelo julgamento do agravo de instrumento de nº 0022875-29.2019.8.08.0024.

Na decisão contida no evento 2137569, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Observando que o ato de ciência da decisão não seguiu as Diretrizes do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a renovação da intimação dos recorridos, na pessoa de seus respectivos advogados, por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário).

Assim, no evento 2802494 sobrevieram as contrarrazões recursais em que os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIZ NUNES GONÇALVES
em face de r. decisão (cópia à fl. 66 do evento 2112434), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, na reconvenção apresentada em desfavor de
JOSÉ LEONÍDIO TARDIN
e
HELOIZA CORREA SANTOS TARDIN
na ação de nº 0029193-62.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido daquele de imissão na posse dos imóveis.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a pretensão do reconvinte/agravante não está suficientemente demonstrada e que a indisponibilidade de bens é suficiente para garantir eventual direito.

Salientou que reconvinte/agravante ajuizou ação perante a 11ª Vara Cível almejando justamente a imissão na posse, porém, desistiu da demanda, por isso, entendeu que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/07 do evento 2112274, em resumo, o agravante alega que:
(I)
exerce a profissão de músico e sofreu queda abrupta de renda com a pandemia da Covid-19;
(II)
vive em pequeno apartamento com irmão esquizofrênico de quem é curador;
(III)
“
após restar pacificada a indisponibilidade dos apartamentos objeto da procuração em causa própria, o ora Agravante fez pedido de imissão na posse dos imóveis, pois é justo que aguarde o resultado do processo na posse dos imóveis dada a probabilidade do seu direito e o risco de dano, como preceitua o art. 300 do CPC.
” (fl. 04); e que
(IV)
“
esses dois apartamentos são os únicos bens que o Agravante tem e foram obtidos a partir de permuta de casa que recebeu de herança dos seus falecidos pais. Aguardar por anos o trânsito em julgado do processo para obter a posse dos bens que são seus por direito significaria um grande dano e possivelmente o resultado não lhe seria útil, considerando sua já avançada idade
.” (fl. 05);

De início, importa rememorar que esta colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 0022875-29.2019.8.08.0024 (fl. 18 do evento 2112434) reconheceu a validade da medida de indisponibilidade dos apartamentos nº 201 e nº 202 do edifício Garten por entender ser factível a tese de que os ora agravados outorgaram mandato ao agravante para efetivamente transferir direitos sobre o imóvel, e não meramente para gerir os interesses daqueles
1
.

O culto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, consignou que a medida constritiva era essencial para resguardar inclusive direitos de terceiros antes de exame exauriente das teses das partes da demanda de origem
2
.

Nesta oportunidade, reputo ser prematura a imissão do agravante na posse dos bens imóveis em enfoque, na medida em que não foi exercida cognição exauriente sobre o título que demonstraria o direito de propriedade do recorrente.

Assim como a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, prolatora da decisão que indeferiu a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, coaduno com o posicionamento do juiz de primeiro grau de que os documentos de fls. 18/29 do evento 2112434 são insuficientes para amparar o pedido de imissão provisória na posse (fls. 15/16 do evento 2112434), bem como que a indisponibilidade dos bens já determinada é suficiente para assegurar eventual direito do agravante.

Considero que a pretensão do agravante poderia colocar em xeque direitos de terceiros, como por exemplo, eventuais locatários, antes que a instrução probatória elucide quem efetivamente ostenta direito real sobre os citados apartamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

1
O denominado mandato “em causa própria” (por conter cláusula
in rem propriam
ou
in rem suam
) é conceituado como aquele em que “o mandante outorga poderes para que o mandatário atue em seu próprio nome”, utilizado para produzir os efeitos de negócio jurídico translativo de propriedade.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010752, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMISSÃO NA POSSE –
MEDIDA PREMATURA – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE ACERCA DO TÍTULO QUE DEMONSTRARIA O DIREITO DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA AMPARAR O PLEITO – INDISPONIBILIDADE JÁ DETERMINADA – SUFICIENTE PARA ASSEGURAR EVENTUAL DIREITO DO AGRAVANTE – MEDIDA QUE PODERIA COLOCAR EM XEQUE DIREITOS DE TERCEIROS

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
É prematura a imissão do agravante na posse dos bens imóveis em enfoque, na medida em que não foi exercida cognição exauriente sobre o título que demonstraria o direito de propriedade do recorrente.

2.
Os documentos colacionados, tal como consignado pelo juiz de primeiro grau, são insuficientes para amparar o pedido de imissão provisória na posse e a indisponibilidade dos bens já determinada é suficiente para assegurar eventual direito do agravante.

3.
A pretensão do agravante poderia colocar em xeque direitos de terceiros, como por exemplo, eventuais locatários, antes que a instrução probatória elucide quem efetivamente ostenta direito real sobre os citados apartamentos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.